Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. 1/12. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.

2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem.

3. O reconhecimento da multirreincidência induz juízo de maior censura, implicando na compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tem-se como razoável a exasperação da pena em 1/4 pela multirreincidência, o que, após a dedução de 1/6 em razão da atenuante, resulta no aumento de 1/12, conforme entendimento majoritário do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pena pecuniária deve ser exasperada durante a dosimetria de forma proporcional ao aumento operado na reprimenda corporal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.